Tribunal: TJDFT
Processo: 0725645-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA HABITACIONAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VÍNCULO ENTRE AS PARTES. COMPROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO DEVIDA. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. O contrato por meio do qual a parte adquiriu o imóvel comprova sua qualidade de cooperada.
3. O fato de o imóvel adquirido ainda não ter sido entregue não impede a cobrança pela cooperativa habitacional de taxas de administração, uma vez que estas não têm relação direta com a unidade adquirida.
4. Ausente comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito, bem como de ofensa a direito da personalidade do autor, não há dano moral a ser indenizado
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.